Tribunal: TJSP
Processo: 1025771-40.2021.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. I (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
APELAÇÃO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO RÉU – REJEIÇÃO – Rejeitada a preliminar de intempestividade – Demanda em que o mutuário pede a restituição do prêmio do seguro e restituição das prestações do financiamento pagas após a ocorrência do sinistro (incapacidade total e permanente) – Hipótese excepcional em que se atribui

Ementa:
APELAÇÃO – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DO RÉU – REJEIÇÃO – Rejeitada a preliminar de intempestividade – Demanda em que o mutuário pede a restituição do prêmio do seguro e restituição das prestações do financiamento pagas após a ocorrência do sinistro (incapacidade total e permanente) – Hipótese excepcional em que se atribui responsabilidade ao banco, estipulante do seguro, por mau cumprimento das obrigações contratuais – Precedentes do STJ – Contrato que prevê cláusula de mandato para que o banco represente o mutuário perante a seguradora, e exige que a ocorrência do sinistro seja comunicada ao banco – O mutuário comunicou a ocorrência do sinistro, mas o banco deixou de fornecer-lhe cópia da apólice, de repassar as informações à seguradora e, ainda, continuou cobrando as prestações do financiamento imobiliário – Sentença ratificada – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.